Tribunal: TCU
Processo: 032.744/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13133/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.744/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Melania de Medeiros Escorel Santos (XXX.216.474-XX); André Gomes Curty (XXX.475.677-XX); Eliane da Silva Santos Padilha (XXX.769.994-XX); Hugo José Santos Lima (XXX.549.165-XX); Jaqueline Barreto Borges de Oliveira (XXX.062.204-XX); Jaysson José dos Santos Lopes (XXX.965.294-XX); Luís Gustavo Cavalcante Reinaldo (XXX.190.203-XX); Maria Rosivete Menezes da Silva (XXX.683.394-XX); Silbene Letícia Vicuna Souza (XXX.765.241-XX); Thiago Oliveira Ribeiro (XXX.607.665-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.